Tribunal: TJSP
Processo: 2222124-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Execução de julgado. Ação Civil Pública relativa ao contrato administrativo n. 88/1999. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou o cumprimento da obrigação de pagar no prazo de cinco dias, sob pena de penhora. Pretensão de suspender o feito por motivo de força maior. Alegação de existência de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Guarulhos para recebimento de

Ementa:
Execução de julgado. Ação Civil Pública relativa ao contrato administrativo n. 88/1999. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou o cumprimento da obrigação de pagar no prazo de cinco dias, sob pena de penhora. Pretensão de suspender o feito por motivo de força maior. Alegação de existência de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Guarulhos para recebimento de valores decorrentes de serviços prestados e não pagos relativos ao contrato administrativo n. 102/2002. Inadmissibilidade. Força maior não caracterizada. Situação de pandemia por COVID-19 que, por si só, não autoriza a suspensão da execução. Ausência de liquidez e certeza da garantia oferecida. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2222124-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA, é
embargado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222124-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6569/20
2
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGR. N.
2222124-61.2020.8.26.0000/50000
NATUREZA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
COMARCA
GUARULHOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBTE(S)
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA.
EMBDO(S)
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
VOTO N. 6569/20
Execução de julgado. Ação Civil Pública relativa ao
contrato administrativo n. 88/1999. Insurgência contra
decisão que rejeitou a impugnação e determinou o
cumprimento da obrigação de pagar no prazo de cinco dias,
sob pena de penhora. Pretensão de suspender o feito por
motivo de força maior. Alegação de existência de ação de
cobrança ajuizada em face do Município de Guarulhos para
recebimento de valores decorrentes de serviços prestados e
não pagos relativos ao contrato administrativo n. 102/2002.
Inadmissibilidade. Força maior não caracterizada. Situação
de pandemia por COVID-19 que, por si só, não autoriza a
suspensão da execução. Ausência de liquidez e certeza da
garantia oferecida. Decisão mantida. Agravo de instrumento
não provido. Inexistência de omissão ou contradição no
acórdão. Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento ao
recurso contra decisão que, em ação civil pública em fase de cumprimento de
julgado, rejeitara a impugnação e determinara o prosseguimento da execução no
valor de R$5.565.259,21, com acréscimo de multa de 10% e de honorários
advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC (p. 58/62 e 53),
apresentou a executada impugnante embargos de declaração alegando omissão e
contradição; disse que deve ser admitida a suspensão do processo, tendo em vista
a interrupção do andamento de ação similar na qual a embargante possui crédito
superior ao valor aqui executado; anotou que a situação de pandemia atual
autoriza a suspensão do processo por razão social, pois existentes diversos
impedimentos econômicos e desequilíbrio comercial; afirmou que a manutenção da
decisão agravada, além de acarretar enriquecimento ilícito para o Município, não
atende aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222124-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6569/20
3
proporcionalidade,
razoabilidade,
eficiência
e
legalidade;
pediu
expressa
manifestação quanto aos arts. 921, I c.c. 313, VI, do CPC, 113, 187, 421, 422 e
884, do CC
É o relatório.
Não há nulidade, erro, omissão, contradição,
obscuridade ou dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito
de interesses e nada impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não
contrariadas nem com vigência negada.
Foram enfrentados todos os argumentos deduzidos
no processo, e nada foi acrescentado pelo embargante, cuja narrativa demonstra
somente inconformismo que não legitima a oposição destes embargos
declaratórios. Nos embargos de declaração, mesmo com a finalidade de
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no Código de
Processo Civil, não sendo tal recurso o meio hábil ao reexame da causa (STJ
REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, DJU 15.2.93, pág.
1.665). Por outro lado, a Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou: “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente
o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada.” (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ
13.9.99, pág. 1088).
E também já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais
invocados pelo embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido
pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,
2a col.).
Em relação aos demais aspectos, o acórdão deixou
claro se trata de cumprimento de sentença em face da empresa EICON Controles
Inteligentes de Negócios Ltda., em que o Município de Guarulhos exequente requer a
satisfação de crédito no montante de R$5.565.259,21 (para fevereiro de 2019) (p.
27/28), concernente à devolução de valores reconhecida em ação civil pública (autos n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222124-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6569/20
4
0043007-11.2007.8.26.0224) no que diz respeito ao contrato administrativo n. 88/1999.
Foi dito que a executada apresentou impugnação ao
cumprimento da sentença, sem insurgir-se quanto ao valor da execução, defendendo a
suspensão do feito, sob argumento de motivo de força maior e de desequilíbrio
econômico gerado pela situação de pandemia, e oferecendo como garantia suposto
crédito a ser declarado em ação de cobrança (autos n. 0017902-72.2003.8.26.0224)
ainda não julgada, no valor atualizado de R$16.565.950,23. Sustentou a agravante ter
ajuizado tal ação de cobrança contra o Município de Guarulhos em razão de serviços
prestados e não pagos relativos ao contrato administrativo n. 102/2000, processo em
trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos.
Anotou-se que o Juízo rejeitou a impugnação e
determinou o pagamento do valor devido no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.
Não suscita a agravante qualquer das hipóteses
previstas no art. 525, § 1o, incisos I a VII, do CPC e, não obstante os arts. 921, I, e 313,
VI, do CPC sejam dispositivos aplicáveis em sede de cumprimento de sentença, não
há razão para a concessão de efeito suspensivo na forma pretendida.
Ficou claro que a mera existência de ação de
cobrança promovida em face do Município de Guarulhos, na qual se discutem direitos
creditícios oriundos de prestação de serviços não pagos em relação ao contrato
administrativo n. 102/2000, ainda que possa envolver o mesmo objeto do contrato n.
88/1999 e valores superiores a este, não se trata de fato imprevisível ou inevitável que
impossibilita o cumprimento da execução deste julgado. Não há se cogitar, portanto, de
caso fortuito ou força maior (CC, art. 393, parágrafo único). Cuidam-se de ações
distintas, sem qualquer relação de prejudicialidade, cujos títulos judiciais podem ser
executados em oportunidades próprias, conforme anotado na decisão agravada. A
compensação só é cabível entre títulos executivos com liquidez e certeza.
Observou-se que, no que se refere aos efeitos
negativos da pandemia do COVID-19, a agravante faz menções genéricas sobre o
desequilíbrio das relações jurídicas, suspensão de suas atividades e falta de previsão
de fluxo de caixa, sem trazer qualquer documento indicativo de sua situação financeira
atual. As consequências negativas geradas pela pandemia não autorizam, por si só, a
suspensão da execução desprovida de prova quanto ao alegado.
Neste sentido, há julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222124-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6569/20
5
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução enquanto perdurar
os efeitos da pandemia e o estado de calamidade pública. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Ausência de demonstração das hipóteses de
suspensão do processo executivo, estabelecidas nos arts. 921/922 do CPC.
A mera alegação genérica de dificuldade financeira para o pagamento do
débito exequendo não se afigura motivo para a suspensão da execução.
Expressa discordância do exequente de suspensão do processo ou de
recebimento da dívida de forma parcelada. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (AI n. 2185244-70.2020.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 27.08.2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução enquanto perdurar
os efeitos da pandemia e o estado de calamidade pública. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Ausência de demonstração das hipóteses de
suspensão do processo executivo, estabelecidas nos arts. 921/922 do CPC.
A mera alegação genérica de dificuldade financeira para o pagamento do
débito exequendo não se afigura motivo para a suspensão da execução.
Expressa discordância do exequente de suspensão do processo ou de
recebimento da dívida de forma parcelada. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (AI n. 2120089-23.2020.8.26.0000, 19a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Mourão Neto, j. 18.08.2020)
Não bastasse, como dito, o suposto direito creditício
oferecido pela agravante, ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado,
não serve como garantia do Juízo por não apresentar as necessárias certeza e
liquidez, para fim de suspensão do feito.
Daí a afirmação de que de rigor a manutenção da
decisão ora agravada, que não implica acobertar ilicitude ou inadimplência do
agravado e sequer representa ofensa aos princípios constitucionais indicados.
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222124-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6569/20
6
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o
que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n.
442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ,
AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR